Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-18.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015706-18.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE PRENZLER ANDRADE - CPF: 044.592.862-03 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 148, §3º, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de CNH definitiva e de indenização por danos morais.

3.

O recorrente argumenta que, após o vencimento da permissão para dirigir, teve o pedido de concessão de CNH definitiva indeferido pelo DETRAN, em razão de infração administrativa prevista no artigo 230, XI, do CTB.

4.

A controvérsia consiste em verificar se a infração grave cometida pelo recorrente durante o período da permissão para dirigir impede a concessão da CNH definitiva, à luz do artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

O artigo 148, §3º, do CTB prevê expressamente que a CNH definitiva somente será concedida caso o condutor não tenha cometido infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média durante o período da permissão.

6.

No caso, restou demonstrada a notificação da autuação e da penalidade por meio postal, conforme histórico de auto de infração de id. 277458528, em observância à Súmula 312 do STJ.

7.

Ademais,
não é necessária a instauração do processo administrativo, nos termos do art. 28, §2º, da Resolução do Contran 723/2018.

8.

A negativa da CNH definitiva pelo DETRAN não configura ato ilícito, pois decorre da aplicação objetiva da legislação vigente, sendo legítima a imposição de novo processo de habilitação ao recorrente.

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025